Tribunal: STJ
Processo: 2083416-89.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887890 - SP
(2025/0096860-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: G B M
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
AGRAVADO
: E J M J
ADVOGADOS
: ANDRE PIRES DE ANDRADE KEHDI - SP227579
RENATO STANZIOLA VIEIRA - SP189066
RACHEL LERNER AMATO - SP346045
NICOLE ELLOVITCH - SP405543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

MEDIDAS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À
ALEGADA OFENSA AO
DO CPP. SÚMULA
ART. 619
n.
284
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as
premissas sobre a data dos eventos, a dinâmica dos
fatos e o risco atual.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, a alegação genérica
de violação do
do CPP inviabiliza o
art. 619
conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55182584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 50095bf1-bc6e-447b-b598-6df6f2a4a019

5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 50095bf1-bc6e-447b-b598-6df6f2a4a019

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887890 - SP
(2025/0096860-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: G B M
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
AGRAVADO
: E J M J
ADVOGADOS
: ANDRE PIRES DE ANDRADE KEHDI - SP227579
RENATO STANZIOLA VIEIRA - SP189066
RACHEL LERNER AMATO - SP346045
NICOLE ELLOVITCH - SP405543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

MEDIDAS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À
ALEGADA OFENSA AO
DO CPP. SÚMULA
ART. 619
n.
284
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as
premissas sobre a data dos eventos, a dinâmica dos
fatos e o risco atual.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, a alegação genérica
de violação do
do CPP inviabiliza o
art. 619
conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55182588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 37cf3d68-5a25-46f3-a1ce-a0a3899a4454

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G. B. M. contra a decisão
de fls. 973-978, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada, afirmando que não há necessidade de reexame de fatos e provas,
pois o recurso especial discute a interpretação dos arts. 19 da Lei n. 11.340/2006
e 619 do CPP, com base na moldura fática já fixada pelo acórdão estadual.
Argumenta que o acórdão recorrido tratou as medidas protetivas como
cautelares penais, exigindo "contemporaneidade" e "persecução penal", critérios
que não constam do regime jurídico do
da
razão pela
art. 19
Lei n. 11.340/2006,
qual a controvérsia é de subsunção normativa, afastando a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Defende violação do
do CPP, por negativa de prestação
art. 619
jurisdicional, porque os embargos de declaração foram rejeitados com
fundamentação genérica, sem enfrentar omissões e contradições indicadas
sobre a natureza e os critérios das medidas protetivas.
Expõe dissídio jurisprudencial quanto ao
§§ 5o e 6o, da
art. 19,
alegando divergência interpretativa entre o acórdão do
Lei n. 11.340/2006,
TJSP e precedente desta Corte Superior sobre a autonomia da tutela inibitória e
a desnecessidade de inquérito ou ação penal.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a reconsideração da
decisão para que seja conhecido do recurso especial, ou a submissão do
recurso ao colegiado.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ decorreu do fato de que o restabelecimento das medidas protetivas foi
pedido com base na reavaliação do conjunto probatório, especialmente sobre a
contemporaneidade dos fatos e a veracidade dos elementos apresentados.
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 973-978):
Documento eletrônico VDA55182588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 37cf3d68-5a25-46f3-a1ce-a0a3899a4454

A conclusão da instância de origem pela inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida.
O recurso especial tem como objetivo obter a modificação do
julgado, com o restabelecimento das medidas protetivas de
urgência antes decretadas em favor da recorrente.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do
direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial dependeria do reexame
fático-probatório.
Veja-se que, ao manter a decisão que revogou as medidas
protetivas de urgência, o Tribunal de Justiça adotou a seguinte
fundamentação (fls. 688-690, grifei):
Consta dos autos que, após separação de fato, Eldes
passou a perseguir Gabriela por mensagens de
,
Whatsapp
ligações e perfil de rede social.
No dia 07.10.2023, em meio a discussão presencial, o
marido teria ofendido a esposa, chamando-a de “lixo,
escória, lixo humano” e a empurrado, fazendo com que
caísse no chão. Na sequência, o agravado supostamente
cuspiu na agravante e a segurou no chão. Registrado
boletim de ocorrência em 09.02.2024.
No dia seguinte, em sede de plantão judiciário, foram
concedidas as seguintes medidas protetivas (fls. 18/21
dos autos originais): a) proibição de aproximação a
menos de 300 metros da vítima e seus familiares e de
eventuais testemunhas; b) proibição de manter
qualquer tipo de contato, por qualquer meio de
comunicação e mesmo por intermédio de terceiros,
com a vítima, seus familiares e eventuais testemunhas ,
inclusive por meio de redes sociais, inclusive
,
,
e outros para se referir à
whattsapp telegram linkedin
requerente ou entrar em contato com pessoas do seu
relacionamento para fazer qualquer comentário sobre
a sua pessoa; c) proibição de frequentar os mesmos
lugares que a ofendida, mesmo que tenha chegado
anteriormente ao local.
Mais tarde, Eldes requereu a revogação das
constrições. Aduziu, como bem resumido pela Juíza na
decisão impugnada (fls.
dos autos originais),
232/236
que “o áudio em que supostamente ofende a honra da
requerente de ‘lixo, lixo, você é um lixo, escória’ é de
e não de 07 de outubro 2023 como
12/06/2020
afirmado pela requerente, não havendo qualquer
agressão física por parte dele. E que somente
consultou uma vez o perfil da mesma na rede social
Linkedin, inclusive para instruir ações no âmbito cível.
Ressaltou que não a persegue de forma reiterada e que
Documento eletrônico VDA55182588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 37cf3d68-5a25-46f3-a1ce-a0a3899a4454

somente ligou para a residência da requerente a fim de
saber da entrega de um produto que ele havia
comprado e estaria parado na alfândega, sendo a
ligação na data de
e não em
Afirmou que o
18/01
05/02.
requerido não poderia ter empurrado a requerente em
pois a requerente teria viajado para
07/10/2023,
Brasília. Por fim, destacou que o requerido não
demonstra
qualquer
risco
à
vítima.
Juntou
documentos, entre eles, ata notarial com descrição de
conversas via
, com transcrição do referido
whatsapp
áudio às fl. 63indicando a data de
Às fls.
12/06/2020.
apresentou ata notarial com o histórico de
67/69
conversas, via
, no período de 06 de outubro
whatsapp
de 2023 a 09 de outubro do mesmo ano. Juntou
do histórico de ligações do período de 03
printscreen
de janeiro de 2024 até o fim do mês de fevereiro
contendo somente uma ligação à residência da
requerente em 18 de janeiro de 2024.(fls.
). Juntou
78/87
documento de produto retido na alfândega em
(fls. 91)”
dezembro de 2023
Houve
série
de
questionamentos
e
contraquestionamentos das provas pelas partes nos
autos originais, com correspondentes pleitos de
preservação e afastamento das protetivas. Em todas
as suas manifestações, o “Parquet” pugnou pela
conservação das medidas.
Em análise detida de tudo quanto produzido, a Magistrada
concluiu pelo levantamento das restrições.
Sobre o ato mais grave, a ventilada injúria real, a julgadora
ponderou que:
“Após manifestação do requerido, sua palavra foi
contrariada com base em elementos probatórios que,
no mínimo, levantam dúvidas a respeito da dinâmica
dos fatos narrados pela requerente, bem como acerca
da atualidade dos fatos.
Com efeito, o requerido juntou ata notarial que atesta
que o áudio juntado pela vítima, em que o requerido a
insulta, na verdade, se referia a fatos que teriam
ocorrido em 12 de junho de 2020, e não em 07 de
outubro de 2023. Após alegação da vítima que na ata
notarial, não constara o print das conversas, o
requerido juntou nova ata notarial, agora com os prints
(fls.
). E tal alegação do requerido encontra
190/193
verossimilhança, até mesmo pelo contexto da
conversa, que o requerido se reporta ao dia dos
namorados, bem como pelo teor da conversa travada
entre requerente e requerido entre os dias 06 a 09 de
Documento eletrônico VDA55182588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 37cf3d68-5a25-46f3-a1ce-a0a3899a4454

outubro de 2023, que se deu de forma pacífica. (fls.
e
).
60/64
68/69
Observo que o laudo do assistente técnico em
fonoaudiologia e fonética acústica juntado pela vítima
não tem o condão de comprovar que os fatos
ocorreram no dia 07 de outubro de 2023, mas apenas
verificou-se que a gravação do áudio que ele realizou a
perícia se deu em 07 de outubro de 2023. E o requerido
também fez gravação do áudio em data recente,
juntando nova ata notarial, demonstrando que a
mesma gravação pode ser feita em várias datas, a
posteriori.
O requerido ainda juntou conversas travadas entre ele
e vítima em 02 de janeiro de 2024, novamente em tom
relativamente pacífico”.
A contestação do agravado, de fato, dispõe de
verossimilhança, fazendo surgir polêmica significativa
sobre a data da atribuída injúria real. Tal já indica, no
mínimo,
quadro
duvidoso
quanto
à
contemporaneidade dos fatos justificadores das
medidas protetivas.
Tanto é assim que, proposta queixa-crime por injúria
real, o Ministério Público opinou pela rejeição da
exordial justamente porque não esclarecida a questão
(fls. 580 e ss.).
relativa à data do sucedido
As alegações de falsidade das provas juntadas são
mútuas e foram objeto de extenso debate nos autos
originais. De todo modo, mesmo que verificada a
injúria em outubro de 2023, como sustenta Gabriela,
causa estranheza que ela só tenha comparecido à
delegacia quatro meses depois, em fevereiro de 2024.
Disse que teria se intimidado com ligação efetuada por
Eldes para sua residência na ocasião e que soube por
empregada que os telefonemas eram constantes. Isso,
entretanto, não foi comprovado nos autos.
Chama a atenção que o boletim de ocorrência foi
registrado no dia seguinte ao ingresso da ação de
divórcio, e que na data subsequente ao deferimento
das cautelares, isso foi referido naquele processo para
reforçar pleito de liminar de separação de corpos e de
bloqueio do direito de meação patrimonial (fls. 161/163
dos autos originais). Tal cenário, como ressaltado na
decisão atacada, sugere que a agravante tem se valido
de menções à concessão das medidas protetivas na
esfera penal para pleitear providências no processo de
divórcio litigioso no juízo cível, como discurso de
autoridade.
Documento eletrônico VDA55182588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 37cf3d68-5a25-46f3-a1ce-a0a3899a4454

No que tange à suposta perseguição, pelo que se pode
inferir do quanto validamente acostado ao feito,
resumiu-se a único acesso de Eldes ao perfil de
Gabriela no
, também antigo. Obviamente,
Linkedin
visita isolada a página de rede social, sem interações,
não pode ser usada como indicativo de perseguição
costumeira.
Em suma, ao menos desde outubro de 2023 (embora
podendo ser desde junho de 2020) até a presente data,
quase um ano se passou sem que se noticiasse
qualquer circunstância, violenta ou não, a autorizar a
manutenção das medidas de urgência, concedidas, de
início, em juízo sumário de cognição, em sede de
plantão judiciário.
Extrai-se do trecho do acórdão acima transcrito que a revogação
das medidas protetivas de urgência se deu a partir da análise
das provas produzidas, especialmente a partir de contradições
evidenciadas no relato da vítima.
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior
Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o
de promover um terceiro exame da questão posta no processo,
limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas
quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e
as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade
exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei
federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer do
recurso especial, que não se presta à correção de alegados
erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas
instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior
Tribunal, como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.150.805/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
1/7/2025,
4/7/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.828.086/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
18/6/2025,
25/6/2025;
no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.835.035/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
AgRg no
relator Ministro
26/6/2025;
AREsp n. 2.719.789/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
AgRg no
relator Ministro
20/5/2025;
AREsp n. 2.530.799/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
Documento eletrônico VDA55182588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 37cf3d68-5a25-46f3-a1ce-a0a3899a4454

de
AgRg no
relator Ministro
23/5/2024;
AREsp n. 2.406.002/MS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/10/2023,
de 11/10/2023.
Por fim, registro que, n​os termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não
conhecer de recurso inadmissível", hipótese amparada também
pelo art. 253, parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do
a
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo e não conheço do
.
recurso especial
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ademais, a tese de ofensa ao
do CPP não comporta
art. 619
conhecimento, ante a deficiência de fundamentação que atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, "a alegação genérica de violação do artigo 619 do CPP
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da

por deficiência de fundamentação" (AgRg no Súmula 284/STF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.292.534/SC,
Turma, julgado em
DJe de
).
6/6/2023,
14/6/2023
No caso, a recorrente limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que
os embargos na origem foram rejeitados com "fundamentação genérica" e que
haveria "omissões e contradição" sobre a natureza e os critérios das medidas
protetivas – sem, contudo, transcrever ou localizar, com precisão, os trechos do
acórdão estadual em que tais vícios se configurariam, nem demonstrar de que
modo o enfrentamento desses pontos alteraria o julgamento.
Nesse contexto:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO
DO CPP
ART. 619
OU
DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
SISTEMA
PENITENCIÁRIO
FEDERAL.
COMUNICAÇÃO
SIGILOSA ENTRE DETENTO E ADVOGADO. DIREITO NÃO
ABSOLUTO.
RENOVAÇÃO
DE
ESCUTA
AMBIENTAL.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação genérica de ofensa ao
do CPP ou 1.022
art. 619
do CPC, sem a indicação precisa dos pontos sobre os quais o
acórdão recorrido teria permanecido omisso, atrai a incidência da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55182588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 37cf3d68-5a25-46f3-a1ce-a0a3899a4454

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.936.093/RN,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2021,
27/10/2021.
Por fim, considerando a natureza inibitória das medidas protetivas e
sua vinculação à persistência da situação de risco – nos termos do
§ 6o,
art. 19,
da
com redação dada pela
bem como
Lei n. 11.340/2006,
Lei n. 14.550/2023,
na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ –,
a revogação atual, fundada na ausência de novos registros de violência e no
decurso do tempo, não impede a futura concessão de nova tutela protetiva
. Caso sobrevenham elementos que indiquem alteração no quadro
na origem
fático ou risco à integridade da ofendida, o Juízo de origem, mais próximo
, poderá, a qualquer tempo, fixar novas medidas, assegurando a
dos fatos
proteção integral da mulher vítima de violência doméstica.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 37cf3d68-5a25-46f3-a1ce-a0a3899a4454

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0096860-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.887.890 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15036954320248260228 20834168920248260000
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G B M
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
ADVOGADA
: MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
AGRAVADO
: E J M J
ADVOGADOS
: ANDRE PIRES DE ANDRADE KEHDI - SP227579
RENATO STANZIOLA VIEIRA - SP189066
ADVOGADA
: RACHEL LERNER AMATO - SP346045
ADVOGADA
: NICOLE ELLOVITCH - SP405543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G B M
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
ADVOGADA
: MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
AGRAVADO
: E J M J
ADVOGADOS
: ANDRE PIRES DE ANDRADE KEHDI - SP227579
RENATO STANZIOLA VIEIRA - SP189066
ADVOGADA
: RACHEL LERNER AMATO - SP346045
ADVOGADA
: NICOLE ELLOVITCH - SP405543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426051550;0344854494@
2025/0096860-8 - AREsp 2887890 Petição : 2026/0014819-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 51FAF355-CA42-4B39-A3D3-8445F0717A33

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0096860-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.887.890 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C5426051550;0344854494@
2025/0096860-8 - AREsp 2887890 Petição : 2026/0014819-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 51FAF355-CA42-4B39-A3D3-8445F0717A33